Tribunal: TJDFT
Processo: 0747500-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NATUREZA PESSOAL. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBERVADAS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado defendia a inexigibilidade da multa cominatória ou a sua redução.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se a intimação realizada por meio eletrônico equivale à intimação pessoal para fins de incidência da multa cominatória; e (ii) se o valor da multa imposta é excessivo e passível de redução.
III. Razões de decidir:
3. A intimação eletrônica realizada no portal do tribunal é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A sua redução só se justifica se for desproporcional ou gerar enriquecimento sem causa, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. 2. A multa cominatória fixada somente pode ser reduzida se manifestamente excessiva ou gerar enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o a 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1574008/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/03/2019; TJDFT, Acórdão 1925197, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024.